Tribunal: TJPA
Processo: 0002743-14.2016.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002743-14.2016.8.14.0080

APELANTE: DIEGO DE SOUZA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
A
RT. 302, § 1º, III, DO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO EM FACE DO APELANTE. TESE IMPROCEDENTE.
Provas testemunhais colacionadas ao processo, inclusive com a própria confissão do recorrente, suficientes para fundamentar a condenação imposta na decisão guerreada.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM OPOSIÇÃO AO CONCURSO MATERIAL APLICADO PELO JUÍZO A QUO QUANDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROCEDÊNCIA.
Apelante que, com uma só ação, praticou mais de um crime, enquadrando-se no que dispõe o art. 70 do CPB, que trata de concurso formal.

Pena final redefinida, bem como redefinida a pena restritiva de direito para duas penas pecuniárias no valor de 05 (cinco) salários-mínimos cada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Diego de Souza Lopes
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou

à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de detenção e a suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 302, § 1º, III, do

C
ódigo de Trânsito Brasileiro,
sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, qual seja, pena pecuniária no valor de 06 seis salários mínimos cada, a critério de reparação pelos danos sofridos pelas vítimas.

Narra a denúncia
q
ue
em 05/08/2016, por volta de 18 horas, na PA 124 em direção a Vila Arraial do Caeté, a vítima Jorge Matos da Cruz dirigia o caminhão de placa JUB2820, cor laranja, ano 1973, de sua propriedade, estando seu pai Francisco Monteiro da Cruz e seu irmão Antônio Matos da Cruz, também vítimas, na cabine do veículo. Na proximidade da Vila Caititu, o veículo de propriedade de Jorge trafegava em sua faixa quando um caminhão que vinha atrás (volvo/NL 12 360 4x2T, placa MMT0362 ano modelo 1997 cor branca), ligou o sinal indicador de ultrapassagem, tendo Jorge permitido a ultrapassagem, ato continuo surgiu atrás do referido caminhão, em alta velocidade o veículo Audi A3 1.8T, cor vermelha, ano 1998/1998, placa LCW0547, pilotado pelo denunciado, o qual saiu da pista para completar a ultrapassagem e ao tentar retornar colidiu com o lado esquerdo do caminhão da vítima Jorge.

Em razão da colisão, Jorge perdeu o controle da direção e capotou 3 vezes, tendo as vítimas Francisco Monteiro da Cruz e Antônio Cleiton da Cruz sido lançadas para fora do caminhão, sendo que Jorge sofreu ferimentos leves e imediatamente se levantou e saiu em busca de seu pai e irmão, observando que Francisco (pai) havia evoluído a óbito e o irmão Antônio possuía ferimentos graves. Consta que o SAMU foi acionado, mas Antônio faleceu antes de chegar ao hospital. Consta ainda que o denunciado entrou em um Uno de cor preta e fugiu do local.

Em razões recursais, ID 11129220,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente. De forma subsidiária, requer a aplicação do concurso formal e a diminuição da pena pecuniária imposta na sentença recorrida.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o parcial provimento do recurso, para que seja reconhecido o concurso formal de crimes.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto para que seja reconhecido o concurso formal descrito no art. 70 do CPB.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses trazidas neste apelo

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Analisando esta tese levantada, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há quanto a autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo a sentença condenatória sido proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria do crime em questão,
senão vejamos
:

A testemunha ocular, JOSÉ HAROLDO DOS SANTOS
, disse ao juízo da causa, que o recorrente estava vindo em seu carro fora da pista de rolamento, em alta velocidade; que quando o denunciado tentou subir para a pista, acabou perdendo o controle de seu automóvel, pois por estar o asfalto muito alto, isso ajudou que o carro perdesse o controle e fosse entrar na parte dianteira do pneu traseiro do caminhão da vítima; que o depoente ainda tentou socorrer a vítima, foi quando viu o apelante e outro indivíduo já saíram correndo, sem prestar socorro aos feridos. Que outro carro que apareceu no local deu apoio ao denunciado para fugir do local do acidente.

A outra testemunha ocular, ANTÔNIO CARLOS DA COSTA SILVA, esclareceu em audiência de instrução
, que viu quando o carro do réu saiu da pista e rodou, batendo no caminhão da vítima, calçando este, sendo que o pneu do carro do recorrente entrou na frente do pneu traseiro do caminhão do ofendido, calçando este, o que fez com que o caminhão viesse a capotar; que após o acidente o apelante saiu do local em um automóvel fiat, sem prestar socorro às vítimas.

A vítima sobrevivente, JORGE MATOS DA CRUZ, confirmou todos os termos da denúncia, esclarecendo em juízo que
perdeu o controle de seu caminhão quando o carro do recorrente tocou na roda de seu veículo, vindo então o caminhão a capotar três vezes; que além do depoente vinham também no caminhão seu pai e seu irmão, sendo que estes dois foram lançados da cabine, tendo seu pai, Francisco Monteiro da Cruz morrido na hora, e seu irmão, faleceu logo depois; que o recorrente não prestou qualquer socorro às vítimas; que o denunciado fugiu do local do acidente.

O apelante, em juízo, confirmou que
quando vinha entrando na pista de rolamento chegou a bater no caminhão da vítima, vindo por isso a falecer os dois familiares do ofendido; que confirmou que vinha em velocidade acima do permitido para o local.

O homicídio culposo se caracteriza com a imprudência, negligência ou imperícia do agente, modalidades da culpa que devem ser descritas na inicial acusatória, sob pena de se reconhecer impropriamente a responsabilidade penal objetiva.

No caso em epígrafe, verifica-se pelos relatos prestados pelas testemunhas trazidas ao processo, bem como vítima e o próprio depoimento do recorrente, claramente que o acusado agiu sem a atenção necessária, de forma imprudente, causando o óbito de duas pessoas, sendo as provas colacionadas ao processo demasiadamente aptas a fomentar um decreto condenatório, não prosperando a alegação da defesa sobre a insuficiência probatória.

Assim, para se averiguar a culpa do autor do fato, desnecessária qualquer perícia técnica no local, já que os testemunhos prestados acima são suficientes para se constatar que o denunciado foi o autor do crime em questão, inclusive incidindo a causa de aumento de pena, por não ter prestado qualquer tipo de socorra às vítimas, fugindo do local do fato logo em seguida, devendo a decisão condenatória permanecer por seus próprios fundamentos.

2 - DO ALEGADO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

De forma subsidiária, requer o apelante a aplicação do concurso formal de crimes e a diminuição da pena pecuniária imposta na sentença recorrida.

O Concurso Forma de Crimes é descrito no art. 70 do Código Penal Brasileiro nos seguintes termos:

“
Concurso formal

Art. 70 -
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.
”

Analisando esta pretensão ventilada neste tópico, entendo que razão há a defesa
, pois pelo que foi dito e provado nos autos, o denunciado, por meio de uma única ação, gerou mais de um crime, causando a morte de duas pessoas, sendo tal hipótese de concurso formal e não concurso material como dito na decisão recorrida, necessitando então que seja procedida a devida correção por esta Corte de Justiça, o que passo a fazer neste momento.

Considerando que a pena imposta na decisão recorrida, por cada crime praticado pelo recorrente, descrito no art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, foi de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, bem como que por ser necessária a aplicação do concurso formal de crimes entabulado no art. 70, do CPB, procedo o aumento da pena em 1⁄2 (metade), impondo uma pena total de 04 (quatro) anos de detenção, e proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, tendo em vista que o crime vitimou duas pessoas da mesma família (pai e irmão), trazendo sofrimento em um grau muito elevado à vítima sobrevivente bem como a seus familiares.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o aberto.

Por ter sido procedida a aplicação do concurso formal de crimes no delito aqui em análise, reduzindo a pena privativa de liberdade em relação àquela que foi imposta na decisão recorrida, também entendo necessário, de forma proporcional com a pena aplicada neste momento, substituir a pena corporal por duas restritivas de direito, consistindo cada uma delas em prestação pecuniária aos sucessores das vítimas, no valor de 05 (cinco) salários-mínimos vigentes cada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024